Tribunal: TCU
Processo: 024.256/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função Assistência Social, para atendimento à/ao PSB/PSE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes a tomada de contas especial (TCE) instaurada em desfavor de Moacir José Bezerra Mota, prefeito do Município de Amajari/RR na gestão 2013/2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no exercício de 2013, pela ausência de documentos comprobatórios das despesas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei n. 8.443/1992 e art. 285 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/1999, c/c o art. 8o da Resolução-TCU n. 344/2022; e 9.2. arquivar, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU n. 344/2022, a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito.